Tribunal: TJMT
Processo: 1011383-54.2023.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011383-54.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DENIS CAMPOS CIRINO - CPF: 016.133.701-56 (APELADO), JULIANA MAIA MARCHIOTE - CPF: 966.667.651-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILLA BARBOSA FERREIRA NUNES - CPF: 092.377.576-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento de saúde, com condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa pode ser corrigido de ofício para refletir o efetivo conteúdo econômico da demanda, com a consequente modificação da competência para julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 292, §3º, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial efetivamente discutido.

4. O valor fixado inicialmente não reflete o custo real do procedimento.

5. Diante do novo valor, que não ultrapassa 60
salários mínimos
, reconhece-se a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009.

6. Cabível a fixação dos honorários por equidade, nos temas do Tema 1313/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico buscado, podendo ser corrigido de ofício pelo juízo quando arbitrariamente fixado. 2.
Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico
.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 64, §4º, e 292, §3º; Lei n. 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1011383-54.2023.8.11.0006 ajuizada por
DENIS CAMPOS CIRINO
, julgou procedente o pleito inicial.

E, ainda, condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões de apelação, o Estado de Mato Grosso sustenta, em sede preliminar, que o valor atribuído à causa não reflete o efetivo custo do tratamento médico requerido, de modo que, uma vez retificado, incidiria a norma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, que afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito do primeiro grau de jurisdição.

Requer, assim, o afastamento da condenação em honorários.

Subsidiariamente, postula a reforma da sentença somente para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade e não com base no valor atribuído à causa.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão.

Deixa-se de ouvir a Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que não se verificam nos autos quaisquer das hipóteses legais que autorizam ou impõem a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 178 do Código de Processo Civil.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se

de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1011383-54.2023.8.11.0006 ajuizada por
DENIS
CAMPOS CIRINO
, julgou procedente o pleito inicial
.

E, ainda, condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

1. FUNDAMENTOS.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

1.1
.
DA PRELIMINAR.

Nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve, obrigatoriamente, guardar correspondência objetiva com o conteúdo econômico da demanda. Trata-se de requisito essencial da petição inicial, cujo montante pode ser impugnado pelo réu em sede de contestação, sob pena de preclusão.

Nas ações que envolvem obrigação de fazer, como no presente caso, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo adequado que corresponda ao custo do tratamento requerido, e não a um valor arbitrariamente fixado pela parte autora.

No caso concreto, a parte autora atribuiu à causa o valor de
R$ 243.945,75
.

Contudo, considerando o valor bloqueado nas contas bancárias
,
para custeio do tratamento requerido,
o custo do procedimento foi de
R$
81.231,50
.

Nesse sentido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, é dever do julgador corrigir, inclusive de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada, com a consequente retificação do valor da causa no importe de
R$ 81.231,50
, para adequá-lo ao montante efetivamente controvertido na demanda.

No entanto, ainda assim, o valor supera a alçada dos juizados especiais
d
a
fazenda pública, notadamente em razão de que à época do
ajuizamento
, no ano de 2023, este importe era de R$
78.120
,00
.

Dessa forma, acolho a preliminar tão somente para atribuir à causa o valor do proveito econômico perseguido.

1.2. DOS HONORÁRIOS.

O cerne da controvérsia cinge-se à definição do critério correto para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Nos termos do precedente vinculante mencionado, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Logo, incontroversa a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Superada essa questão, no tocante ao arbitramento, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação

supra,
ACOLHO
A PRELIMINAR SUSCITADA
e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para:

2.1. Retificar o valor da causa para
R$ 81.231,50
, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, em consonância com o conteúdo patrimonial efetivamente discutido nos
autos;
e

2.2.
C
ondenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se, para tanto, a adoção do valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo, em consonância com a tese firmada no Tema 1.313 do c. STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025